Tribunal: TJMT
Processo: 1005603-49.2022.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005603-49.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ENY GUILANDA - CPF: 207.630.421-53 (RECORRIDO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RITO ESPECIAL – INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 9.099/95 –
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA - REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA COMUM – POSSIBILIDADE – ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA, NESTE MOMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158307339, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando o cancelamento do contrato de refinanciamento alterado e determinando que a reclamante continue efetuando os pagamentos das 09 (nove) parcelas vincendas em Juízo até a quitação do financiamento original.

Ainda, ratificou a decisão inicial que deliberou o depósito da consignação em pagamento.

Em argumento recursal, o reclamado suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir. No mérito, alega:

1)

A necessidade de depósito integral para a consignação em pagamento;

2)

A legalidade do contrato de adesão;

3)

A inexistência de defeito na prestação do serviço;

4)

Inaplicabilidade de multa diária;

5)

Litigância de má-fé;

6)

Prequestionamento.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta por
Eny Guilanda
em face de
Banco Bradesco Financiamentos S/A.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando o cancelamento do contrato de refinanciamento alterado e determinando que a reclamante continue efetuando os pagamentos das 09 (nove) parcelas vincendas em Juízo até a quitação do financiamento original.

Ainda, ratificou a decisão inicial que deliberou o depósito da consignação em pagamento.

No caso, vê-se que
o pleito inicial possui rito procedimental especial, sendo vedada a sua tramitação no âmbito dos Juizados Especiais, a teor do Enunciado nº 8 do FONAJE,
in verbis
:

“Enunciado 8 - As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.”

No caso dos autos, existem valores já depositados referentes à consignação em pagamento, de forma que eventual extinção poderia ocasionar tumulto processual.

Assim, muito embora não se desconheça o teor do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/1995, o qual prevê a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando inadmissível o procedimento instituído pela referida lei, tem-se que no caso em apreço a melhor técnica

processual conduz à solução diversa.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“(...) A declaração da

incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito,

mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa (...)”

(STJ, REsp n. 1.537.768/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 5/9/2019).

De fato, as demandas que tramitam perante os Juizados Especiais são regidas por

regramento específico que privilegia a obediência aos critérios da oralidade e da

simplicidade, não se podendo também ignorar os princípios da razoável duração do

processo e da celeridade de tramitação (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal)

que regem todas as relações processuais, inclusive aquelas estabelecidas no âmbito

dos Juizados Especiais.

Nesse contexto, a simples extinção do processo culminaria inevitavelmente na

propositura de demanda idêntica perante a Justiça Comum, prolongando sobremaneira o deslinde da controvérsia de maneira

absolutamente injustificada.

Cumpre salientar que ao Juízo Comum caberá o exame dos atos já praticados neste

feito, sem prejuízo da adequação das peças processuais e/ou renovação de

qualquer ato processual, bem como da regularização das custas processuais.

A propósito:

RESCISÃO CONTRATUAL –
EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
POSSIBILIDADE DE REMESSA À JUSTIÇA COMUM – PROCESSO QUE TRAMITA PELO SISTEMA PJE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a remessa de demanda judicial que tramita pelo Sistema PJE à Justiça Comum Ordinária, desde que atendidos aos requisitos aos requisitos do Código de Processo Civil.

(TJMT - N.U 1027447-22.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2022, publicado no DJE 25/02/2022) (grifei)

Pelas razões expostas,
declaro
,
de ofício
,
a incompetência do Juizado Especial Cível
e determino a remessa dos autos à Justiça Comum, a qual deverá examinar os atos processuais já praticados no feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023